Tribunal: TCU
Processo: 020.612/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Promover a circulação do livro, do conhecimento e da leitura, entre a população catarinense em geral, criando um espaço para aproximação entre autores e leitores, além de estimular a produção literária, intelectual e editorial de Santa Catarina. (no da TCE no sistema: 1445/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor de Sueli Henriqueta Brandao, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-1165, descrito da seguinte forma: "Promover a circulação do livro, do conhecimento e da leitura, entre a população catarinense em geral, criando um espaço para aproximação entre autores e leitores, além de estimular a produção literária, intelectual e editorial de Santa Catarina." Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a notificação da responsável, em 28/12/2011 (peça 24) , sem os correspondentes comprovantes de envio e de recebimento, e seu ato subsequente, o Despacho de instauração da TCE pelo tomador de contas, em 04/5/2017 (peça 25) ; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 52-55) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação à responsável e à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1. Processo TC- Processo 020.612/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sueli Henriqueta Brandao (XXX.864.739-XX) ; Sueli Henriqueta Brandao (75.831.057/0001-31) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta) . 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.